Tribunal: TJDFT
Processo: 0752731-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752731-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA AGRAVADO: VITOR NOGOCEKE SIFUENTES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mantendo a validade da citação realizada na fase de conhecimento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a citação ocorrida na fase de conhecimento é absolutamente nula, pois foi realizada por telefone de terceiro, sem entrega da contrafé e sem confirmação inequívoca de identidade. Afirma que a certidão da oficiala de justiça descreve um procedimento atípico, sem contato visual e sem garantia da identidade da citanda, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento de valores penhorados, e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação, anular os atos subsequentes e extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, reabrir prazo para defesa na ação monitória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, seguindo os vetores emanados do julgamento do Tema Repetitivo 1178 do c. STJ, e mediante análise casuística dos elementos de convicção despontados dos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência, o comprovante de isenção de Imposto de Renda e o extrato do CNIS demonstrando a ausência de vínculos empregatícios (IDs 78897348 a 78897352), restringindo os efeitos do benefício ao preparo deste recurso, dispensando-o do recolhimento, porquanto tal matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem e eventual extensão à origem geraria supressão de instância. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Mediante análise sumária da controvérsia, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a citação realizada na fase de conhecimento atendeu à finalidade do ato, assegurando ciência inequívoca da demanda. Em juízo preliminar, a certidão da oficiala de justiça aparenta descrever as diligências empreendidas, incluindo contato telefônico e envio do mandado por aplicativo, utilizando número vinculado à própria executada, indicativo corroborado pelos dados constantes nos autos (ID 78897345, pp. 173-176). Nos termos do art. 239 do CPC, a citação destina-se a dar ciência ao réu da existência da ação, e não se exige formalismo absoluto quando preservada a essência do contraditório. Sob essa perspectiva, admite-se a utilização de meios eletrônicos, como WhatsApp, desde que demonstrada a identidade do destinatário e a ciência do ato, requisitos que, em juízo preliminar, indicam ter sido atendidos. Além disso, a fé pública da certidão judicial confere presunção de veracidade aos atos praticados pelo oficial, somente sendo passível de afastamento mediante prova robusta de irregularidade, o que, neste momento processual, não se verifica. Nesse sentido, já decidiu a 7a Turma Cível desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 4a-A da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT prevê o oficial de justiça exigirá os documentos do citando, mas não limitou a essa hipótese a diligência prévia de identificação do destinatário. O § 3o desse dispositivo dispõe que, “caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação”. Em corolário, o § 4o determina que eventual dúvida será apurada pelo julgador: “A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial.” 2. No caso, considerando que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, impõe-se a preservação da decisão, não havendo que se falar em nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2014097, 0714589-13.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025 – destacou-se)” Assim, não se evidenciam elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso e indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator